Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006792-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Incorporação Imobiliária, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVANTE), RENATO DE CARVALHO SOMERA - CPF: 322.533.938-51 (AGRAVADO), KERY CARLA CRUZ SOMERA - CPF: 283.566.418-10 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL E DETERMINAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação por danos materiais e morais c/c lucros cessantes, deferiu tutela de urgência para (i) bloquear a matrícula do apartamento 65, bloco B, Edifício Castanheira, do Condomínio Residencial Eco
Ville
, para impedir sua revenda a terceiros; e (
ii
) determinar a lavratura da escritura em favor dos autores, mediante o pagamento dos emolumentos, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem; e (
ii
) verificar se a obrigação de lavratura da escritura é impossível de ser cumprida diante da suposta ausência de habite-se e de matrícula individualizada da unidade.

III. Razões de decidir

1
.
A tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
Os autores comprovaram a existência do contrato de compra e
venda,
a quitação do imóvel e a ausência de lavratura da escritura por parte da vendedora, configurando a verossimilhança do direito invocado e o perigo de dano.

3.
O agravante alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de habite-se e matrícula individualizada, mas não apresentou qualquer documento que comprove
que a obra não se encontra finalizada
ou a inviabilidade da expedição da documentação necessária.

4.
A ausência de prova das alegações da parte agravante afasta a tese de impossibilidade de cumprimento da medida judicial, não se verificando, portanto, ilegalidade na decisão agravada.

5.
A multa cominatória fixada
se
mostra proporcional, diante da obrigação imposta e do prazo estabelecido, não havendo demonstração de que o valor fixado comprometa a atividade empresarial da agravante ou gere enriquecimento ilícito.

6.
A manutenção da medida liminar imposta não impede futura revisão da obrigação de lavratura da escritura, desde que a agravante comprove, na origem, a impossibilidade de cumprimento por fato superveniente devidamente documentado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento
des
provido
.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação
imposta em sede de tutela de urgência autoriza a manutenção da medida deferida.

2
.
A multa cominatória deve ser mantida quando fixada dentro de parâmetros razoáveis e compatíveis com a obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 294, §2o, e 311.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível no 0006481-06.2018.8.08.0048, Rel. Des. Marcos
Valls

Feu
Rosa, 4a Câmara Cível; TJ-MT
, Agravo
de Instrumento no 1022894-72.2020.811.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta
, Dr.
Antonio
Fábio
Marquezini
, que nos autos da ação por danos materiais e morais c/c lucros
cessantes movida
por
RENATO DE CARVALHO SOMERA
e
KERY CARLA CRUZ SOMERA
, que deferiu a liminar pleiteada para
i)
determinar o bloqueio da matrícula do imóvel consistente no apartamento 65, bloco B, Edifício Castanheira, do Condomínio Residencial Eco
Ville
, a fim de impedir que o apartamento seja revendido a terceiros;
ii
)
determinar que a requerida cumpra o contrato, promovendo a lavratura da escritura em nome dos autores, mediante o pagamento dos emolumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, devendo, ainda, juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão de matrícula atualizada do imóvel, sob pena da mesma multa estipulada.

O agravante sustenta, em suma, que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida, uma vez que a obra do Bloco B não foi concluída, impossibilitando a expedição do habite-se e, consequentemente, da matrícula individualizada das unidades.

Aduz, ainda, que a multa diária aplicada é desproporcional e pode gerar graves prejuízos à continuidade da atividade empresarial, além de possibilitar o enriquecimento ilícito dos agravados, caracterizando-se como medida excessiva.

Diante dessas considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão dos autos principais até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela antecipada concedida, em razão da impossibilidade de cumprimento.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 273022886).

A liminar foi deferida parcialmente (ID 273570884), a fim de suspender a determinação de lavratura da escritura em nome dos autores, no prazo de 10 (dez) dias úteis, até o julgamento do mérito do recurso.

Em suas contrarrazões (ID 279260360), os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso, ressaltando que as alegações do agravante carecem de lastro probatório.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENATO DE CARVALHO SOMERA
e
KERY CARLA CRUZ SOMERA

ajuizaram
ação por danos materiais e morais c/c lucros cessantes em desfavor de
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
,
em razão dos danos sofridos em decorrência do atraso na entrega do imóvel já quitado.

Em sede de tutela de urgência, os agravados pleitearam o bloqueio da matrícula do imóvel consistente no apartamento 65, Bloco B, Edifício Castanheira, com área total de 89,9896 m2, do Condomínio Residencial Eco
Ville
, a fim de que o apartamento não pudesse ser revendido a terceiros até o julgamento da demanda. Pugnaram, ainda, pela lavratura da escritura no prazo de 10 (dez) dias, ou outro a ser fixado pelo Juízo,
sob pena
de multa diária (ID 168381230, na origem).

O d. Juízo singular deferiu a medida pleiteada, com o seguinte fundamento (ID 172872563, na origem):

“
Analisando detidamente os autos, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida.

É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista que
ao menos em sede de cognição sumária, existiu A CONTRATAÇÃO COM A PARTE REQUERIDA, visto o contrato firmado ao ID125957897.

Nestas circunstâncias descritas nos autos, relação de consumo, pressupõe-se que há verdade nos dizeres da parte autora, eis que, na qualidade de consumidor é a relação hipossuficiente na demanda e o código de defesa do consumidor dá grande ênfase à proteção aos consumidores, de modo que o pedido da parte autora encontra respaldo na situação que enfrenta.

Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, eis que a contratação e os pagamentos restaram comprovados nos autos, e a negativa de lavratura da escritura é totalmente prejudicial à parte Autora.

O perigo da demora, de igual modo, é evidente, poiscomo já exposto pela parte autora
a
parte Ré não forneceu a escritura do imóvel, mesmo após a sua quitação, como forma clara de dificultar a aquisição do imóvel pelos AUTORES. Além disso, resta configurado também o perigo de dano, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes do valor despendido pelos autores para a aquisição do imóvel, que até a presente data não teve a lavratura de sua escritura em favor dos Autores.

Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com eventual improcedência do pedido, a parte requerida poderá realizar a revenda do imóvel que pertence aos autores por meio do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil/2015:

1
)

DEFIRO

o pedido de tutela de urgência
,
e DETERMINO o bloqueio da matrícula do imóvel consistente no apartamento 65, bloco B – Edifício Castanheira, com área total de 89,9896 m
2
, do Condomínio Residencial Eco
Ville
para que o apartamento não possa ser revendido a terceiros
, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa.

2
)

DETERMINO que a parte ré cumpra o contrato consistente na lavratura da escritura em nome do Autores - mediante o pagamento dos emolumentos por esses-, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias e junte aos autos em 15 dias úteis certidão de matrícula atualizada do imóvel, também sob pena da mesma multa estipulada.

(
...)”

Inconformado com a mencionada
decisum
, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pelo provimento do agravo
.

Pois bem.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou
evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§

2o, do artigo300doCódigo de Processo Civil
, bem como

do
parágrafo
do artigo
311
do
mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito

(
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe
o art. 300 do CPC
. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica
invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente porque, embora o agravante tenha aduzido que a medida deferida pelo Juízo
a quo
é de impossível cumprimento — visto que o imóvel ainda não possui “habite-se” nem matrícula individualizada, por se tratar de obra inacabada —,
não anexou qualquer documento comprobatório que corrobore suas alegações.

Nota-se que o agravante não demonstrou que a obra do
“
bloco B
”
realmente se encontra inacabada, tampouco comprovou a ausência de realização dos procedimentos administrativos e técnicos necessários para a conclusão formal da individualização das unidades autônomas perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Deste modo,
altero o entendimento anteriormente proferido em sede de medida liminar no presente agravo de instrumento
, uma vez que, após melhor análise dos autos, verificou-se que a agravante não comprovou suas alegações, devendo permanecer vigente a liminar proferida pelo d. Juízo singular, até ulterior comprovação em sentido contrário pela parte agravante na origem.

Destaco que, na origem, encontram-se presentes os requisitos da tutela de urgência, visto que os agravados comprovaram a existência do contrato firmado entre as partes, o pagamento realizado pelo imóvel, bem como a negativa, até a presente data, da lavratura da escritura por parte da agravante.

O perigo de dano aos agravados é evidente, uma vez que a agravante não forneceu a escritura do imóvel, mesmo após sua quitação, evidenciando uma tentativa de dificultar a aquisição do bem pelos agravados, além da possibilidade de revenda a terceiros.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DEMORA
CARACTERIZADA .
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
Em contrato de compra e venda de imóvel o promissário comprador se vincula a uma obrigação de dar, caracterizada pelo pagamento dos valores, ao ponto em que o promissário vendedor se vincula a uma obrigação de fazer, constituída pela outorga da escritura de compra e venda, no momento da quitação. 2. Sendo a quitação incontroversa, tanto do pagamento do valor integral do imóvel, como dos valores referentes aos emolumentos e taxas necessárias à outorga da escritura, não pode o promitente vendedor se eximir de cumprir com aquilo que resta vinculado.

3 .
Danos materiais não comprovados. 4. A falta de outorga de escritura ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e revela a ocorrência de danos morais, pois interfere na relação jurídica da parte com seus bens.
Precedentes .
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006481-06.2018 .8.08.0048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4a Câmara Cível)
(
g.n
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - CONDOMÍNIO COM OBRAS INACABADAS - IMÓVEIS DADOS
COMO CAUÇÃO -
AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS - NECESSIDADE - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Ao caso, importa consignar que,
conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 .
Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora e agravada.
”
(TJ-MT 10228947220208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)
(
g.n
)

Nesse cenário, torna-se necessária a manutenção da tutela de urgência deferida na origem,
com a ressalva de que, caso a agravante/requerida comprove, em primeiro grau, a impossibilidade de cumprimento do item “2” da tutela de urgência (ID 172872563, na origem), no que concerne à lavratura da escritura no prazo definido pelo juízo, a referida medida deverá ser revista pelo Magistrado
a quo
, com o objetivo de verificar a viabilidade de seu cumprimento, uma vez que a multa não possui caráter punitivo,
ressarcitório
ou compensatório, devendo apenas assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Outrossim
, no tocante ao valor arbitrado a título de multa, entendo que também não restou demonstrada a sua desproporcionalidade, visto que foi fixada em importe compatível e necessário com a obrigação imposta e em prazo adequado para seu cumprimento.

Logo, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto
,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
.

Ressalto
que, caso a agravante comprove, na primeira instância, que as obras do “Bloco B” realmente se encontram inacabadas, a medida imposta no item “2” da tutela de urgência (ID 172872563, na origem), referente à lavratura da escritura pública no prazo definido pelo juízo
a quo
,
poderá ser revista na origem, a fim de verificar a viabilidade de seu cumprimento, haja vista que a multa cominatória não possui caráter punitivo,
ressarcitório
ou compensatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025